Tribunal: TJBA
Processo: 0548610-65.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548610-65.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, CAMILA FONSECA PORTO

APELADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, HENRIQUE BURIL WEBER

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de apelação. Vício em produto durável. Veículo zero quilômetro. Negativa de assistência técnica durante a garantia. Alienação do veículo. Irrelevância. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dano moral configurado. Sentença reformada. Inversão da sucumbência. Recurso provido.

I - Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão da perda do objeto da ação após a alienação do bem. Na origem, o autor alegou que adquiriu veículo zero quilômetro com garantia contratual de 60 meses e, menos de um ano após a aquisição, surgiram vícios na pintura. Solicitou reparo à concessionária, que recusou atendimento sob alegação genérica de “mau uso”. A demanda foi ajuizada em 2016, ainda na vigência da garantia.

II - Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a venda do veículo durante a tramitação da ação impede a análise do mérito da pretensão indenizatória por vícios alegadamente existentes à época da posse do bem; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a responsabilização civil das rés, inclusive por dano moral, à luz da documentação apresentada e da inversão do ônus da prova.

III - Razões de decidir

3. A alienação do bem viciado durante o curso da demanda não acarreta, por si só, a perda do objeto da ação, sendo possível a análise do mérito com base nas provas constantes dos autos, conforme jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

4. Comprovado documentalmente que os vícios surgiram dentro de 10 meses após a aquisição e que o consumidor buscou assistência técnica durante a vigência da garantia, é legítima a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. A negativa de reparo pelas rés, sem apresentação de laudo técnico, transfere indevidamente ao consumidor o ônus da prova, em afronta aos princípios protetivos do CDC. Outrossim, a responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, bastando a demonstração do defeito, do dano e do nexo de causalidade.

6. A frustração legítima do consumidor com defeito em veículo novo, somada à omissão no atendimento, caracteriza dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento.

7. O valor da indenização moral de R$15.000,00 é adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV - Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada. Inversão da sucumbência. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelação nº 0548610-65.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO
, e, como apelados,
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA e PATEO COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.